Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-68.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Apelação, interposta por DARLEY DE SOUSA SANTANA, ora apelante, em face de sentença, ID 78175430. Decisão ID 78277182, intimou o apelante para comprovar o recolhimento do preparo. O patrono do apelante informou a dificuldade de contato com seu cliente e requereu a intimação pessoal do apelante, para a realização do pagamento, ID 78615794. Havendo advogado regularmente constituído nos autos, a ele deve ser direcionada a intimação dos atos do processo, haja vista seu dever de representação, ressalvadas as hipóteses em que a lei expressamente exija intimação pessoal da parte. O recolhimento do preparo não é caso que exija a intimação pessoal do recorrente. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARTE REGULARMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razões para reformar a decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, na hipótese em que a parte, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não cumpre a determinação, nem recolhe o preparo. 2. Estando a parte representada nos autos por advogado regularmente constituído, a sua intimação deve ser feita na pessoa do seu patrono, salvo nos casos expressamente previstos em lei, não havendo justa razão para se determinar a intimação pessoal da parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. Acórdão 1970230, 0731303-16.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Indefiro o pedido. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador